Tribunal: TJDFT
Processo: 0008821-50.2012.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0008821-50.2012.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SINDICATO DOS MEDICOS DO DISTRITO FEDERAL, SINDICATO DOS EMP EM ESTAB DE SERV DE SAUDE DE BSB DF EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por SINDICATO DOS MEDICOS DO DISTRITO FEDERAL (SINDMÉDICO), contra acórdão de ID – 29070720. De acordo com as razões recursais, o embargante requer que sejam acolhidos os embargos de declaração, com nítido interesse modificativo ID – 28752703. Dentro deste contexto, em conformidade com o artigo 1.023, §2°, do CPC, intime-se SINDICATO DOS EMP EM ESTAB DE SERV DE SAUDE DEBSB DF (SINDSAÚDE), para responder aos embargos de declaração. A secretaria para que retifique a autuação nos sistemas informatizados que a parte SINDICATO DOS EMP EM ESTAB DE SERV DE SAUDE DEBSB DF (SINDSAÚDE) conste como “Embargado”. Publique-se; intime-se. BRASÍLIA, DF, 6 de outubro de 2021 20:57:46. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador